Tribunal: TJDFT
Processo: 0720994-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO POR CRIME ESTUPRO DE VULNERÁVEL. USUFRUTO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. No caso de condenados por crime de estupro de vulnerável, a concessão do benefício de saídas temporárias e outros benefícios externos deve ser precedida de análise bem criteriosa, que avalie os riscos de reiteração da conduta criminosa.
2. Recurso conhecido e provido para deferir o benefício de saídas temporárias, ante o preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de motivos suficientes para negar a concessão da benesse.